Tribunal: TJBA
Processo: 8034711-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034711-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES AGRAVADO: DILEUZA DE SOUZA PINTO Advogado(s):HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade. O embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito (ADPF 165 e Tema 1.169 do STJ), nulidade por ausência de intimação exclusiva e erro quanto à análise da tempestividade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão quanto aos pedidos de suspensão do processo e nulidade de intimação; (ii) o acórdão foi omisso ao não reconhecer a tempestividade da impugnação com base em processo conexo; (iii) os aclaratórios servem para a rediscussão do mérito da causa. III. Razões de decidir 3. Configura inovação recursal a tese de suspensão do processo baseada na ADPF 165 e no Tema 1.169 do STJ não aventada nas razões do agravo de instrumento. 4. O pedido de suspensão pela ADPF 165 é improcedente, pois o STF afastou a suspensão em fases de execução e cumprimento de sentença; a aplicação do Tema 1.169 do STJ é inviável quando a necessidade de liquidação prévia já está acobertada pela preclusão. 5. Inexiste nulidade de intimação quando o Diário de Justiça demonstra a regular publicação em nome de patrono constituído nos autos. 6. A alegação de que a tempestividade teria sido reconhecida em outro processo não subsiste, pois aquele feito tratava de objeto diverso (complementação de depósito anterior), não atingindo a preclusão verificada nestes autos. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou ao inconformismo da parte, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8034711-06.2025.8.05.0000, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A e embargado ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS LOPES GALVÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.